Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708553-37.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA, A. A. S., B. V. A. D. Q., D. M. F. A., V. H. A. L. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA WASQUE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO RETIRADA DE PAUTA Trata-se de petição (ID 49828436) em que o patrono dos autores/embargantes requer que o processo, incluído na sessão de julgamento presencial de 16 de agosto de 2023, seja retirado de pauta, por motivo de saúde, impossibilitando a sua sustentação oral. Informa que, posteriormente, estará ausente de Brasília no período de 08 a 18 de outubro de 2023. Comprova suas alegações juntando atestado médico e passagens (ID 49828437 e 49828440). Decido. Embora não caiba sustentação oral no julgamento de embargos de declaração (RITJDFT 110 III), os advogados das partes possuem o direito de presença para acompanhar o julgamento do feito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, defiro o pedido de retirada de pauta. Reinclua-se em pauta posterior, atentando-se para a impossibilidade de o patrono dos autores comparecer durante o período de 08 a 18 de outubro de 2023 P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator